Tribunal: TJDFT
Processo: 0731117-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O recorrente alega que o acórdão é contraditório porque não aplicou entendimento da Súmula n.o 27 da TUJ que admite a implementação da GAB se comprovadas as atividades relacionadas à atenção primária, independentemente do local de lotação (Centro de Atenção Psicossocial para tratamento de Álcool e outras Drogas – CAPS).
2. Não há contradição no acórdão que considerou não apenas o local de atuação do autor, mas também as atividades desempenhadas, conforme consignado nos itens 4 e 5 da ementa: “Há, portanto, nítida separação entre a atenção básica à saúde (prevista no item I do art. 5o) e outros atendimentos na rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”, ressaltando que o embargante atua como analista de gestão “sendo insuficiente para percepção da gratificação as atribuições elencadas no relatório de ID54369299”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.